Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725337-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: HELENA NASCIUTTI DE MEDEIROS D E S P A C H O Defiro o pedido exarado ao ID 33698517. Adie-se o julgamento para 7a Sessão Ordinária por Videoconferência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator